Tribunal: TCU
Processo: 041.082/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3281/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.082/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mariana Pieroni (XXX.673.108-XX); Mario Jose Romagnolli de Oliveira (XXX.152.998-XX); Matheus Fiorotto (XXX.202.956-XX); Mikaela Angela Fumberg Marcolini (XXX.744.588-XX); Milton Murae (XXX.808.048-XX); Moiti Paulino Katto (XXX.331.626-XX); Neir dos Santos Coelho (XXX.011.598-XX); Paola Adriana Parisotto Vaccari (XXX.318.718-XX); Priscila dos Santos (XXX.717.498-XX); Raphael Arildo dos Santos (XXX.303.658-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.